Tribunal: TJSP
Processo: 1083733-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Hipótese em que a companhia requerida prestou assistência material aos autores – Ausência de demonstração de que os autores tenham sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor cotidiano – Sentença mantida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Hipótese em que a companhia requerida prestou assistência material aos autores – Ausência de demonstração de que os autores tenham sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor cotidiano – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1083733-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes GENY LOURENÇO FERREIRA, GLAUCIA REGINA
PARRAGA NADAF e JOSÉ APARECIDO GIMENEZ, é apelado AIGLE
AZUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
Voto no 27.561
Apelação Cível no 1083733-71.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível
Apelantes: Geny Lourenço Ferreira, Glaucia Regina Parraga Nadaf e José
Aparecido Gimenez
Apelado: Aigle Azur
Juiz(a) de 1a Inst.: Mariana de Souza Neves Salinas
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Contrato de transporte aéreo Atraso de voo Hipótese em
que a companhia requerida prestou assistência material aos
autores Ausência de demonstração de que os autores
tenham sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de
personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem

Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor cotidiano
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
materiais c/c danos morais”, proposta por GENY LOURENÇO FERREIRA,
GLAUCIA REGINA PARRAGA NADAF e JOSÉ APARECIDO GIMENEZ
contra AIGLE AZUR, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 120,41, com correção monetária a partir da data da sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Diante da sucumbência
recíproca, foi determinado o rateio das custas e despesas processuais,
arcando cada parte com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fls. 116/121).
Recorrem os autores. Afirmam que a ré admitiu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
atraso de voo decorreu da necessidade de manutenção da aeronave,
estando configurado fortuito interno que não afasta sua responsabilidade
pela reparação de danos. Sustentam que, nos casos de atraso e
cancelamento de voo, o dano moral é presumido, prescindindo de qualquer
prova conforme entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça. Aduzem que, no caso, o atraso foi de mais de 31 horas. Requerem
a condenação da ré ao pagamento de indenização entre R$ 10.000,00 e
R$ 15.000,00 para cada autor. Pugnam pelo afastamento de sua
condenação ao pagamento das verbas de sucumbência (fls. 122/142).
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que “Esta ação tem por
objetivo pleitear indenização por danos morais em razão do atraso de voo
dos Autores por problemas operacionais, que fez com que tivessem que
aguardar mais de 31 (trinta e uma) horas antes de embarcar, após pernoite
não programado na cidade de Paris e 01 (um) dia inteiro de espera no
aeroporto da cidade, gerando um atraso de mais de 31 (trinta e uma) horas
para chegada ao seu destino, fatos estes ocorridos em virtude da falta de
cuidado e quebra de contrato firmado entre os Autores e a Ré” (fls. 2).
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
“Na hipótese em apreço, os problemas técnicos
da aeronave impediram-na de seguir o voo, mas houve a
realocação dos requerentes nos próximos voos disponíveis e o oferecimento de pernoite em acomodação.
Nos moldes dos dispositivos da convenção
internacional acima transcritos, a empresa ré, para se
eximir da referida responsabilidade, deve demonstrar, de
maneira patente, que adotou todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano, o que
ocorreu na hipótese em quase sua integralidade, uma vez
que apenas o valor do vale lanche foi insuficiente, tendo
gerado gastos materiais adicionais de R$120,41, pois os
requerentes teriam recebido apenas um lanche por dia no
período de 31 horas de atraso do voo. Assim, deverá a
requerida arcar com os danos materiais oriundos das
despesas com alimentação. Ressalta-se que a despesa
alegada pelos requerentes foi devidamente comprovada
por meio dos documentos de fls.25/28.
Por
outro
lado,
no
que
concerne
à
caracterização dos danos morais, conforme firmado em
recente julgado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, o simples atraso em voo internacional, por si só,
não é apto a configurar prejuízo de ordem moral, não
gerando danos in re ipsa, devendo o dano
extrapatrimonial ser observado concretamente:
(...)
No caso em tela, não lograram êxito os autores
em demonstrar a experimentação de danos morais. O
atraso de apenas um dia no retorno, bem como o
desgaste vivenciado no aeroporto em razão do atraso,
configuram meros aborrecimentos do cotidiano, inaptos a
ensejar a configuração do verdadeiro abalo moral.
Ademais, imperioso destacar a normalidade de atrasos e
intercorrências, por razões de segurança, no meio de
transporte em questão, devendo o consumidor, ao
planejar sua viagem, vislumbrar a possibilidade de tais
retardamentos e ponderar o lapso necessário para
participação em eventuais compromissos na cidade a que
se destina.
Destarte, em que pesem os argumentos dos
requerentes, os transtornos vivenciados no que tange ao
cancelamento e realocação em novos voos, por si só, não
configuram situação apta a gerar os alegados danos
morais, constituindo, de modo diverso, ocorrência
inerente ao meio de transporte escolhido. Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
situação de mero dissabor cotidiano, que não enseja o
direito à indenização” (fls. 119/121).
É fato que a companhia aérea responde objetivamente
pelos danos causados ao consumidor em decorrência do serviço que presta,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, como bem destacou o D. Juízo a quo,
não há como presumir o dano moral, mesmo porque a ré prestou assistência
material aos autores.
Nesse contexto, é forçoso concluir que inexistem
indícios de que os autores tenham sofrido danos psicológicos, lesão a algum
direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem.
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80).
Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
recente julgado, firmou o entendimento no sentido de que atrasos em voo
operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral “in
re ipsa”, necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais
sofridos para que tenha lugar a indenização.
Nesse sentido:
"DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
26/08/2016.
Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo
recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4.
A
ausência
de
decisão
acerca
dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência
do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida.
6.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias
que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título
de compensação dos danos morais somente é possível,
em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista
que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido" (REsp 1584465/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, grifo nosso).
Levando-se em consideração a natureza da demanda, a
responsabilidade assumida pelo advogado da ré e a forma diligente com
que atuou, a fixação, em primeiro grau, da verba honorária em 10% sobre o
valor atualizado da causa mostra-se adequada a remunerar condignamente
o bom trabalho desenvolvido.
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1083733-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.561
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação dos autores, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator